Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ante a ausência de manifestação expressa quanto à responsabilidade de pagamento de honorários advocatícios relativos à ação diversa daquela em que se formulou o acordo, correta a decisão que limitou sua validade apenas ao processo em que o acordo fora homologado.
2. Não tendo o acordo abrangido os honorários devidos na fase de conhecimento, não há que se falar em ausência de título executivo.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.